Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO DE DESPACHO PARA PROMOVER CITAÇÃO REALIZADA PESSOALMENTE E NÃO NA PESSOA DO ADVOGADO INDICADO PARA TANTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. Requerido expressamente nos autos que as intimações se dessem na pessoa de determinado advogado, o não atendimento dessa solicitação implica nulidade, nos termos do § 5o do artigo do 272 do Código de Processo Civil.
2. Proferido despacho para a parte autora promover a citação do réu. De referido despacho somente autor foi intimado pessoalmente, conforme se verifica do Processo Judicial Eletrônico. Como não houve movimentação processual, o feito foi extinto com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. A não intimação do advogado indicado para receber as intimações e a extinção do feito subsequente caracteriza violação das garantias constitucionais do processo, notadamente do contraditório e ampla defesa.
4. Recurso conhecido e provido.